Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716289-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON DA CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAILSON DA CONCEIÇÃO SOUZA (ID 25847226) em face do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, (IGESDF) e do Governo do Distrito Federal (GDF) ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação de Indenização por Erro Médico n. 0711248-09.2021.8.07.0003, não recebeu o aditamento à inicial, não acolhendo a responsabilização solidária entre IGESDF e o DISTRITO FEDERAL, determinando a exclusão deste do polo passivo, por entender que este não seria parte legítima, nos seguintes termos (ID 90255599 na origem): Vistos etc. A responsabilidade solidária, como se sabe, não se presume, pois deve haver previsão expressa em lei ou contrato. Na Lei no 5.899/2017, que autorizou a criação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, ou na Lei no 6.270/2019, que modificou a atual nomenclatura do Instituto para IGESDF, não consta qualquer previsão de responsabilidade solidária com o Distrito Federal. Logo, a responsabilidade do DF é, em relação aos danos causados pela IGESDF, subsidiária, ou seja, somente surge se o Instituto não tiver capacidade econômica para arcar com a condenação. No presente caso, a parte autora postula indenização de R$ 100.000,00, o que é valor infinitamente inferior ao patrimônio do IGESDF. Assim, não se justifica a inclusão do DF no polo passivo da demanda, até porque todos os fatos narrados na inicial ocorreram exclusivamente no IGES/DF. Desta forma, não recebo o aditamento à inicial e determino a exclusão do DF do polo passivo, por ser parte ilegítima. Decorrido prazo de recurso, remetam-se os autos para o juízo competente, a 2a Vara Cível de Ceilândia/DF. Int. Em suas razões, o Agravante alega que: (i) no dia 10/09/20, às 23h15 minutos, deu entrada no Instituto Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), com histórico de trauma, após ter sofrido queda de altura de 4 metros, queixando-se de dor na coluna total e em tórax, associada a vertigem; (ii) após alguns exames, recebeu o diagnóstico de que era um paciente estável, sem alterações de sinais vitais em local do trauma, mas admite dor à palpação da coluna cervical, torácica, lombar e sacral, mas, sem estigmas de trauma; (iii) no dia 11/09/2020, após um TC da coluna (Tomografia), da cervical e lombar, embora sendo observado algumas alterações, mas que foram consideradas insignificantes, foi encaminhado para a neurocirurgia, com dor na coluna dorsal, considerada importante, e dificuldade de posição ortostática, mas, descartaram-se condutas cirúrgicas de urgência; (iv) no mesmo dia, após exame físico, a junta médica se manifestou no sentido de Alta da UNC e UCG/TRAUMA, (Unidade de Cirurgia Geral); (v) o Agravante foi encaminhado de volta para unidade de origem, onde foi orientado juntamente com familiares a retornarem para casa, pois segundo o diagnóstico médico não havia nenhuma alteração neurológica considerado urgente no momento, conduta tomada pelo profissional de saúde; (vi) após ser medicado e apresentando melhoras do dor, foi recebido por uma profissional, que confirmou o diagnóstico e procedeu à alta do Agravante; (vii) retornou para casa, sentindo tonturas e fazendo vômitos persistentes, assim permanecendo por vários dias, com dores insuportáveis, a ponto de não conseguir se locomover sozinho; (viii) após alguns dias, dirigiu-se à clínica Exame, onde realizou uma Ressonância Magnética das Artérias Intracranianas, onde foi diagnosticado com traumatismo crâniaencefálico (TCE), evoluindo com rinoliquorreia e cefaleia de forte intensidade, vertigem e ataxia; (xix) constou do diagnóstico, ainda, trauma craniano contusão parenquimatosa frontal esquerda e HSA pós-trauma; (xx) trata-se de conduta imprudente e negligente dos profissionais de saúde, que deixaram de prestar a atenção devida ao estado clínico do autor, ficando demonstrado através de laudos e imagens; (xxi) teve que protocolar junto ao INSS um pedido de benefício previdenciário por incapacidade, pois o mesmo ficou impossibilitado de desenvolver seu trabalho como vigilante, por mais de 120 dias, se sujeitando a cirurgias e fisioterapias para reabilitação; (xxii) ajuizou ação de indenização em face do IGESDF e DISTRITO FEDERAL; (xxiii) apesar da delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF, não se exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária; (xxiv) a responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e, no Distrito Federal, do art. 204 da LODF; (xxv) o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica no Tema 793 da repercussão geral; (xxvi) na omissão do dever de controle e fiscalização, há responsabilidade solidária da Administração de execução subsidiária, significando que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva; (xxvii) a argumentação deve caber primeiro as partes e os pedidos também, razão pela qual requereu a permanência do DF nos autos, como garantidor caso o IGESDF não consiga arcar com qualquer condenação. Requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando que a exclusão do DISTRITO FEDERAL do polo passivo da ação retira o direito do Agravante de conseguir receber algo caso seja reconhecido no todo ou em parte os pedidos. Alega, ainda, o fato da IGESDF ter condições hoje, mas não existir a garantia de, quando o processo estiver transitado em julgado, o instituto ter condições de arcar com pagamento julgado ou executado. No mérito, a reforma da decisão. O Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Sem preparo, em face de pedido de gratuidade. No despacho constante do ID 25918661, INTIMEI o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder à juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, CTPS (carteira de trabalho e previdência social) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Petição constante no ID 26058190 contendo documentação determinada. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a tese firmada no Tema 988 do STJ. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em face de pedido de gratuidade. DECIDO. DA JUSTIÇA GRATUITA A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação da requerente, ou seja, verificar se ela se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente agravo, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, perfazendo, hoje, o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Cotejando com o caso concreto, observa-se que a Agravante logrou êxito em demonstrar fazer jus ao benefício, tendo em vista que o conjunto documental aponta para a hipossuficiência de recursos. Tanto em relação ao recibo de pagamento de salário, no valor bruto de R$ 3.472,14 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos) (ID 26068492), que se subsume aos parâmetro objetivo, quanto pelas declarações de imposto de renda dos anos de 2019 e 2020 (ID 26063607) e pela CTPS (ID 26068466), além de outros documentos. Diante desse cenário, DEFIRO a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAILSON DA CONCEIÇÃO SOUZA (ID 25847226) em face do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, (IGESDF) e do Governo do Distrito Federal (GDF) ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação de Indenização por Erro Médico n. 0711248-09.2021.8.07.0003, não recebeu o aditamento à inicial, não acolhendo a responsabilização solidária entre IGESDF e o DISTRITO FEDERAL, determinando a exclusão deste do polo passivo, por entender que este não seria parte legítima. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não recebeu o aditamento à inicial, não acolhendo a responsabilização solidária entre IGESDF e o DISTRITO FEDERAL, determinando a exclusão deste do polo passivo, por entender que este não seria parte legítima, trazendo como pano de fundo a responsabilidade solidária entre Distrito Federal e IGESDF. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. O Agravante logrou êxito em trazer questão controvertida, relacionada à responsabilização solidária entre IGESDF e DISTRITO FEDERAL, o que demanda maior debruçamento quanto à análise, por ocasião do mérito no presente agravo. Isso porque o cenário dos autos, em tese, parece tangenciar discussão presente no Art. 196 da CF/88, bem como o Art. 204 da LODF, além do Tema 793 de repercussão geral no STF. Trago a respeito do tema o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇOS DE SAÚDE. IGESDF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO ENTE ESTATAL E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO CÍVEL. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória sobre a exclusão de litisconsorte e, segundo a tese firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal como na decisão que declara a incompetência do juízo. 2. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, nova nomenclatura dada pela Lei distrital no 6.270/2019 ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF - criado pela Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017 -, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, haja vista o Decreto distrital no 39.674/2019, o qual revogou o Decreto no 38.332/2017. Nada obstante, a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária. 3. A responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e, no Distrito Federal, do art. 204 da LODF, inclusive o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica no Tema 793 da repercussão geral. Na omissão do dever de controle e fiscalização, há responsabilidade solidária da Administração de execução subsidiária, significando que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, somente ser convocado a quitar a dívida se o devedor principal não o fizer. 4. Não cabendo a exclusão do Distrito Federal, não há falar em incompetência do juízo da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, uma vez que este é privativo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada, conforme a disciplina do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, na redação anterior à Lei no 13.850/2019 - vigente quando do ajuizamento da ação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido porquanto prejudicado. (Acórdão n. 1232561 – AG 07114177320198070000 - 7a Turma Cível – Relator: Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES – Data de julgamento: 19/02/2020 – Data de publicação no Pje: Publicado no PJe : 07/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalta-se que a discussão na origem gira em torno da competência para o julgamento do feito, que foi incialmente ajuizado perante a 2a Vara Cível de Ceilândia, juízo que, inclusive, determinou a inclusão do DISTRITO FEDERAL e declinou competência para a 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 90110215). Esse juízo, por sua vez, ao argumento de que a solidariedade não se presume, excluiu o DISTRITO FEDERAL, estando às vias de remeter o feito novamente para a 2a Vara Cível de Ceilândia. Assim, também entendo estar presente o requisito de possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que o Agravante se vê na iminência concreta e real de ter o feito remetido novamente ao juízo que, outrora, já havia entendido pela inclusão do DISTRITO FEDERAL no feito, gerando, assim, uma discussão entre juízos, no caso concreto, que definirá competência, por via oblíqua. Não pode aguardar, por essa razão, o mérito do agravo, sendo que a suspensão do feito, na origem, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada é medida que salvaguarda o resultado útil do processo e evita diligências desnecessárias. Além disso, invoca um perigo abstrato – de se ver investigada por um crime que não cometeu – que não se consolida como requisito minimamente concreto quanto à deflagração. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais, sobretudo em relação à temeridade do risco de dano, uma vez que existem nos autos elementos concretos em relação aos gravames efetivos que o Agravante poderá experimentar. Além disso, a qualquer tempo poderá ser revertida a decisão, não ensejando prejuízo para as partes agravadas. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. DEFIRO a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação das partes agravadas, visto que a relação não se triangularizou na origem. Publique-se Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021 20:42:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador